Tribunal: STF
Processo: ACO 640
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
BENS DA UNIÃO - TERRITÓRIO DE RORAIMA - UTILIZAÇÃO. Ante o teor do
§ 2º do artigo 14 do Ato das Disposições Transitórias da Carta de
1988, aplicáveis são as normas norteadoras da criação do Estado de
Rondônia e, portanto, quanto aos bens da União e à transferência
destes para o novo Estado de Roraima, o preceito do artigo 15 da Lei
 Complementar nº 41/81. Os bens efetivamente utilizados pela
Administração do Território Federal de Roraima passaram ao domínio
do novo Estado